Tribunal: TJBA
Processo: 8001624-11.2025.8.05.0113
Classe: Apelação
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-25
Data de publicação: 2026-05-25

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001624-11.2025.8.05.0113

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: EDILSON SANTANA SANTOS e outros

Advogado(s)
:
MAXLENON SOUSA NASCIMENTO, JACQUES GRIFFEL

APELADO: BANCO BRADESCO SA

Advogado(s)
:
ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO

ACORDÃO

EMENTA: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. LEILÃO EXTRAJUDICIAL.
PRELIMINAR. NULIDADE SENTENÇA. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. MÉRITO. ERRO DE FATO. PROVA DOCUMENTAL. PERDA DE PRAZO DA PARTE AUTORA PARA IMPUGNAÇÃO DA PROVA DOCUMENTAL APRESENTADA PELA PARTE ACIONADA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO.
RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Ação indenizatória por danos materiais e morais fundamentada em alegada falha na prestação de serviço bancário e suposta irregularidade em procedimento de leilão extrajudicial de imóvel dado em garantia fiduciária. A parte autora sustenta ter firmado acordo de renegociação de dívida não cumprido pela instituição financeira, culminando na expropriação do bem sem a devida comunicação prévia. A sentença julgou os pedidos iniciais totalmente improcedentes.

II. Questão em discussão

2. As questões centrais do recurso consistem em verificar a ocorrência de cerceamento de defesa decorrente do indeferimento de prova pericial grafotécnica e prova testemunhal, bem como analisar se restou comprovada a falha na prestação do serviço bancário e a ilegalidade da expropriação do imóvel garantidor.

III. Razões de decidir

3. O sistema processual orienta que a parte deve manifestar sua discordância com os documentos juntados pela parte contrária no primeiro momento em que tiver oportunidade de falar nos autos.

4. No presente caso, a parte recorrente foi devidamente intimada para apresentar réplica à contestação e se manifestar sobre os documentos anexados pela instituição financeira, contudo, deixou transcorrer o prazo integralmente em branco, conforme certificado nos autos.

5. A inércia da parte em impugnar os documentos no momento processual adequado gera a preclusão da matéria. Mostra-se totalmente descabida a pretensão de produzir prova pericial grafotécnica sobre assinaturas constantes em avisos de recebimento que sequer foram objeto de impugnação oportuna.

6. A ausência de cerceamento de defesa é evidente, pois o magistrado tem o dever de indeferir diligências inúteis, sendo desnecessária a perícia sobre documento cuja validade não foi questionada no prazo legal concedido para a resposta à defesa.

7. Ao deixar de desconstituir os documentos que comprovam a regularidade da notificação extrajudicial e da consolidação da propriedade, a parte recorrente não fez prova da alegada falha na prestação dos serviços. A mera alegação de renegociação verbal ou pagamento de valor inicial, sem a formalização de novo instrumento contratual capaz de suspender a execução garantida por alienação fiduciária, não afasta a legalidade dos atos expropriatórios praticados pelo credor no exercício regular do seu direito.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso de apelação conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: "1. A inércia da parte autora em apresentar réplica e impugnar os documentos juntados com a contestação gera preclusão, afastando o direito à posterior produção de prova pericial sobre tais documentos. 2. A ausência de impugnação tempestiva consolida a presunção de validade das provas documentais apresentadas pela defesa, impossibilitando o reconhecimento de cerceamento de defesa pela negativa de perícia."

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do RECURSO DE APELAÇÃO Nº
8001624-11.2025.8.05.0113
que tem como Apelante
EDILSON SANTANA SANTOS e outros

e, como Apelado,
o
BANCO BRADESCO S/A
.

ACORDAM os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, amparados nos fundamentos constantes do voto do Relator
.

Sala das sessões,

PRESIDENTE

Desembargador MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAÚJO

Relator

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA